Tribunal: CARF
Processo: 10935.721074/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721074/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VEGRANDE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.470, de 23 de
setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10935.721058/2012-45, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a PIS/Pasep não cumulativo
– Exportação do Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721074/2012-38
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721074/2012-38

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.

O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
.
Os créditos sobre os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços realizados,
somente são passíveis de aproveitamento quando devidamente comprovados, ainda mais
quando se trata de pessoa jurídica que tenha a atividade comercial como preponderante,
que não geram direito a crédito de insumo.
.
O direito de ressarcimento e/ou compensação de crédito no regime não cumulativo do
PIS/Pasep e da Cofins está vinculado à receita de exportação ou à venda não tributada
no mercado interno e não àquelas vendas tributadas, por isso devem ser segregados os
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos relacionados a cada uma das
receitas respectivas.

Inconformada com a decisão de piso, a recorrente interpôs seu recurso voluntário
onde repisa os argumentos trazidos na impugnação e pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme pudemos verificar do relatório acima transcrito, o presente
processo tem por objeto pedido de ressarcimento, de PIS não-cumulativo
de exportação, que teve deferimento parcial.
Inconformada a recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os
argumentos trazidos outrora em sede de manifestação de inconformidade,
pedindo o reconhecimento de créditos de supostos insumos utilizados no
desenvolvimento de sua atividade empresarial, os quais foram glosados
pela fiscalização que entendeu não serem relevantes e/ou essenciais para
a consecução da atividade da contribuinte.
Todas as peças encartadas nos presentes autos, sejam elas de lavra da
fiscalização, DRJ ou da contribuinte, indicam documentos que foram
objeto de análise quando da realização do procedimento fiscal, juntados
pela contribuinte, porém, não encontram-se juntados ao caderno
processual.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721074/2012-38

Entendo que tal lapso pode ter sido ocasionado quando da desapensação
do processo, solicitada pela SAORT de Cascavel – PR (e-fls. 08),
conforme transcrito abaixo:

É de se ressaltar que referidos documentos são imprescindíveis para o deslinde da
demanda.
Desta forma, considerando que a falta dos documentos relacionados aos créditos
pleiteados pela recorrente, que no presente processo dizem respeito ao 4o trimestre de 2006,
proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para encaminhar o presente
processo à Unidade de origem, para que a mesma promova a juntada dos documentos utilizados
pela fiscalização e os juntados pela recorrente.
Sanado o equivoco aqui indicado, retornem os autos ao CARF para que seja dada
continuidade ao julgamento.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721074/2012-38

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital